Tribunal: STF
Processo: ARE 1576244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido: 



     



    EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL (SANESUL) - PEDIDO DE ISENÇÃO DA CUSTAS - NÃO CABIMENTO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I - O entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADPF de n. 556 e de n. 437, é de que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, as quais atuam sob o regime concorrencial, desfrutam de imunidade quanto ao pagamento de débitos por meio de precatórios; no entanto, veja, tal determinação não alcança as demais prerrogativas da Fazenda Pública, quais sejam, concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal.



    II - Assim, embora a agravante seja uma empresa estatal prestadora de serviço público, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública para isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal; isso porque não resta abrangida em tal característica, conforme, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza a interpretação restrita do conceito; motivo porque restou determinado o recolhimento do preparo, tal qual aponta o parágrafo único do artigo 932 c/c o §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 



    III - Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Assevera fazer jus a todas as prerrogativas da Fazenda Pública, e não apenas ao pagamento de seus débitos por precatório, vez que é Sociedade de Economia Mista prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público. Postula o provimento do recurso para que sejam concedidas todas as prerrogativas da Fazenda, incluindo o prazo em dobro, a isenção das custas e o preparo recursal, já que possui natureza de empresa estatal com capital público e prestadora de serviço público essencial. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à recorrente, no tocante ao prazo em dobro, isenção das custas e preparo recursal, uma vez que, no julgamento da ADPF de n. 556 e de n. 437, o STF consignou, apenas, que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, as quais atuam sob o regime concorrencial, desfrutam de imunidade quanto ao pagamento de débitos por meio de precatórios. 



    Assentou que nos referidos julgados o Supremo não estendeu as demais prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, quais sejam, a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pois bem. Embora a agravante sustente ser beneficiária das prerrogativas da Fazenda Pública, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADPF de n. 556 e de n. 437, é de que as empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, as quais atuam sob o regime concorrencial, desfrutam de imunidade quanto ao pagamento de débitos por meio de precatórios; no entanto, veja, tal determinação não alcança as demais prerrogativas da Fazenda Pública, quais sejam, concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal.



    Assim, em que pese a agravante seja uma empresa estatal prestadora de serviço público, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública para isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal; isso porque não resta abrangida em tal característica, conforme, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza a interpretação restrita do conceito.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.320.054, paradigma do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre o debate, no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Já no julgamento do ADPF 556, o Plenário do STF entendeu pela aplicação do regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, em razão de ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Verifique-se:



    (...) 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. (...) 



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de março de 2020)



     Dessarte, verifico que o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, apesar de o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplicar às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, a Carta Federal não garantiu a essas entidades a isenção de custas processuais ou de preparo recursal, tampouco o prazo em dobro para recorrer. Verifique-se:



    RECURSO APLICABILIDADE ESTRITA DA PRERROGATIVA PROCESSUAL DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO (CPC, ART. 188) - PARANAPREVIDÊNCIA ENTIDADE PARAESTATAL (ENTE DE COOPERAÇÃO) INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO RECURSAL INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.



    - As empresas governamentais (sociedades de economia mista e empresas públicas) e os entes de cooperação (serviços sociais autônomos e organizações sociais) qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa condição, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública (União, Estados-membros, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias), notadamente da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais (CPC, art. 188). Precedentes. (AI 349.477 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe 28 de fevereiro de 2003)



    ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. (...)



    II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. (...) (RE 596.729 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de novembro de 2010)



    (...) 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. (...) (ARE 700.429 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de novembro de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.210.672 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 18 de outubro de 2019)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 62.154 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de maio de 2024) 



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 



    2. Agravo regimental não provido. (Rcl 72.532 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de fevereiro de 2025)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 72.599 ED, Primeira Turma, DJe de 28 de fevereiro de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente